Tribunal: TJPA
Processo: 0800196-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800196-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: DAVID SANTOS DA SILVA, WELLINGTON LIMA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800196-96.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE: DAVID SANTOS DA SILVA e WELLINGTON LIMA SOARES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE DESACATO, AMEAÇA, RESISTÊNCIA E CONTRAVENÇÃO PENAL. INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor dos pacientes David Santos da Silva e Wellington Lima Soares, presos preventivamente desde o dia 25/12/2024 por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 331, 329 e 147 do Código Penal e art. 21 da Lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 310, II, c/c art. 312, ambos do CPP. Aponta-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de ausência dos requisitos da prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão e existência de qualidades pessoais favoráveis dos pacientes. O pedido liminar foi indeferido, as informações foram prestadas e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; (
iii
) avaliar se as qualidades pessoais dos pacientes justificam a concessão da ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, incluindo indícios de autoria e materialidade, gravidade das condutas e risco de reiteração delitiva, especialmente em razão da continuidade das ameaças aos agentes públicos mesmo após a prisão e da existência de antecedentes criminais.

4.

A fundamentação judicial está em conformidade com os requisitos do art. 312 do CPP, considerando-se o risco atual e concreto à ordem pública e o histórico de reiteração delitiva dos pacientes, o que evidencia a contemporaneidade e a necessidade da medida extrema.

5.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra inviável, pois os pacientes já descumpriram anteriormente tais medidas em outros processos, o que demonstra sua ineficácia para evitar a reiteração delitiva.

6.

A existência de qualidades pessoais favoráveis, como alegado pela defesa, não possui força suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais, conforme dispõe a jurisprudência consolidada e o Enunciado nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A presença de indícios de autoria, materialidade e risco de reiteração delitiva justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2.

A reincidência e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente aplicadas tornam inadequadas as providências previstas no art. 319 do CPP.

3.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam a legalidade da custódia preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 331, 329, 147; CPP, arts. 310, II, 312, 315, § 1º, e 319; Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 917.998/SC, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 981.360/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/4/2025, DJEN 14/4/2025.

Enunciado relevante citado
: TJ/PA, Súmula nº 08.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 15 de abril de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes
DAVID SANTOS DA SILVA
e
WELLINGTON LIMA SOARES,
presos no dia 25/12/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos de nº 0802512-63.2024.8.14.0050.

Aduz o impetrante
que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
em virtude de:
a) ausência de requisitos da prisão preventiva; b) possibilidade de aplicação das medidas previstas no art. 319, do CPB; c) possuidores de qualidades favoráveis.

Requereu a revogação das prisões preventivas com imediata expedição dos alvarás de solturas em favor dos pacientes, e subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, sem o pagamento de fiança.

Este
writ
foi distribuído para a Exma. Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, tendo em vista que encontrava-me afastado por compensação de plantão, decidindo pelo indeferimento do pedido da liminar (Doc. ID nº
24215066
), solicitando informações à autoridade coatora, as quais foram prestadas e anexadas aos autos (Doc. ID nº
24299561)
. Após, o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. ID n°
24386530
). Assim, considerando que a primeira distribuição foi para a minha relatoria, encontro-me prevento para apreciar o
mandamus.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consta da exordial acusatória que os fatos teriam na Rua Alcir Miami, bairro Central, no município de Santana do Araguaia, estado do Pará, por volta das 13h40min do dia 25/12/2025. Na ocasião, a Guarnição da Polícia Militar, composta pelo 2ª SGT Brito e o SD Wilsson, encontravam-se de plantão quando foram acionados via central por uma denúncia de suposto homicídio por esfaqueamento, de modo que ao chegarem no local, se depararam com um grupo de pessoas bebendo e tentando apartar uma entre os pacientes
DAVID SANTOS DA SILVA e WELLINGTON LIMA SOARES. Relatam que foram ofendidos verbalmente pelos presentes, os quais apresentaram resistência à atuação policial, estando agressivos e alterados, momento em que foi dada ordem de prisão, tendo o desacato se estendido aos policiais civis que se encontravam na delegacia.

A prisão em flagrante dos pacientes foi homologada e convertida em preventiva no dia 27/12/2025 (Doc. ID 24202787, fls. 58), sob a justificativa de evidentes indícios de autoria e materialidade, assim, sendo necessária para a garantia da ordem pública.

O Inquérito Policial nº 00210/2024.100597-8 devidamente concluso foi juntado aos autos, indiciando os pacientes na prática dos crimes aos arts. 331, 329 e 147, todos do Código Penal e art. 21, da Lei nº 3.688/41.

Isto posto, em análise aos autos originários, o Ministério Público ofereceu a Denúncia (Doc. ID 134895969) em desfavor dos coactos, requerendo a condenação destes pelos mesmos artigos constantes no IPL. Em Decisão de ID 138352077, recebeu-se a denúncia e determinou-se a notificação dos denunciados para apresentar defesa prévia.

Eis os fatos.

DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante alega ausência dos pressupostos para a imposição da prisão preventiva, quais sejam,
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Alega ainda que inexiste indícios que indiquem que a liberdade dos pacientes frustrará a pretensão punitiva do Estado, do mesmo modo que não há nenhum risco para a garantia da ordem pública.

Vislumbra-se que tal argumento não se sustenta. Em análise aos autos, percebe-se que a prisão preventiva foi decretada com base em circunstâncias criminais concretas descritas pelo juízo
a quo
, estando presentes os indícios de autoria e materialidade dos pacientes, ressaltando a gravidade da conduta, na qual as ameaças proferidas contra os policiais perduraram enquanto os custodiados encontravam-se na delegacia.

No tocante a necessidade da custódia visando a garantia da ordem pública, pelo fato de risco à sociedade considerando os antecedentes criminais de ambos os pacientes (ID 24202787,
fls
. 46-50), fundamentou-se na indispensabilidade da preservação do meio social e, evitando, assim, o descrédito da justiça. Assim, percebe-se os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, nos moldes do art. 312 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis:

[...] O
risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública
, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do
art. 312, § 2º e art. 315, §1º, ambos do CPP
, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública.

Com base na análise detalhada dos autos, verifica-se que estão
presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública
(art. 312 do CPP), especialmente em razão da periculosidade em concreto do agente, evidenciada pelo ‘
modus operandi’
empregado na prática delitiva.

Entendo, portanto, que há os requisitos para prisão preventiva, vez que, no momento, não vislumbro outras medidas capazes de coibir a reiteração delitiva dos custodiados, sendo a prisão, portanto, necessária para garantia da ordem pública. [...] (grifo nosso)

Corroborando o acima exposto, trago às seguintes orientações jurisprudenciais:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DESACATO.
CORRUPÇÃO ATIVA.
PRISÃO PREVENTIVA
.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIZAÇÃO COM O ENCARCERAMENTO CAUTELAR.

1. A
prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva, fundamento mantido posteriormente pelo juízo sentenciante diante da gravidade e da reprovabilidade das condutas praticadas
, bem como por ter respondido preso à ação penal.

2. O Tribunal de origem manteve a mesma fundamentação, razão pela qual não há falar em inovação de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há incompatibilidade na fixação do modo semiaberto de cumprimento da pena e o instituto da prisão preventiva, bastando a adequação da constrição ao modo de execução estabelecido" (AgRg no RHC n. 110.762/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 917.998/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

Assim, com base no exposto até o momento, a argumentação da defesa não se sustenta.

DA POSSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

O impetrante defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob a justificativa de desnecessidade de medida mais gravosa.

No entanto, o juízo singular ao longo da audiência de custódia, homologou o flagrante e converteu a prisão de flagrante para preventiva, com base na reiteração delitiva e na periculosidade dos coactos, conforme se lê
in verbis
:

[...] Por outro lado, a Certidão de Antecedentes Criminais do custodiado
WELLINGTON LIMA SOARES
(ID 134235780) aponta, além do presente caso, os seguintes ainda em andamento:

0000662-17.2018.8.14.0050
– Inquérito Policial para investigação do delito tipificado no artigo 121, caput c/c artigo 14, II do Código Penal, estando pendentes providências da Autoridade Policial para conclusão do Inquérito.

0800185-48.2024.8.14.0050
– Ação Penal no qual se imputa ao acusado a conduta prevista no artigo 129, caput do Código Penal, supostamente praticada em 18/01/2024 em desfavor da vítima KERLY MACEDO DE MELO, estando o processo em fase de instrução.

0800704-57.2023.8.14.0050
– Ação Penal no qual se imputa ao acusado a conduta prevista no artigo 129, §13 do Código Penal Brasileiro c/c e artigo 7°, inciso I da Lei 11.340/2006, supostamente praticada em 16/04/2023 em desfavor da vítima LORRANY LIMA MARTINS, estando o processo pendente de citação do acusado.

0800912-07.2024.8.14.0050
– Ação Penal no qual se imputa ao acusado a conduta prevista no artigo 16, §1º, I, da Lei 10.826/03, supostamente praticada em 17/04/2024, tendo sido apresentada denúncia pelo Ministério Público em 28/11/2024, estando pendente a citação do acusado.

Observo que nos autos nº 0800704-57.2023.8.14.0050, o custodiado foi posto em liberdade no ato da audiência de custódia realizada em 18/04/2023 mediante a imposição de medidas cautelares e nos autos nº 0800912-07.2024.8.14.0050 o custodiado foi posto em liberdade no dia 19/04/2024, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Desta forma, resta evidenciado que a aplicação de medida cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para coibir a prática delitiva por parte do custodiado.

Por fim, em relação ao custodiado
DAVID SANTOS DA SILVA
, a certidão de antecedentes criminais (ID 134235779) aponta, além do presente caso, os seguintes ainda em andamento:

0001306-86.2020.8.14.0050
– Ação Penal no qual se imputa ao acusado a conduta prevista no artigo 155, §4º, I do Código Penal, supostamente praticada em 12/10/2019 em desfavor da vítima LOURIVAL MENDES DOS SANTOS, estando pendente a apresentação de resposta à acusação.

0800001-92.2024.8.14.0050
– Ação Penal na qual se imputa o delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, supostamente praticado em 31/12/2023. Sentença condenatória proferida em 27/11/2024.

0800170-84.2021.8.14.0050
– Ação Penal na qual se imputa o delito tipificado no artigo 155, §1º e 4º, artigo 180, §2º do Código Penal, supostamente praticado em 10/02/2021. Sentença condenatória proferida em 18/05/2022.

0800421-68.2022.8.14.0050
– Inquérito Policial para apuração do delito tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, estando pendente providências do Ministério Público.

0800553-96.2020.8.14.0050
– Inquérito Policial para apuração do delito tipificado no artigo 288 do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 12.826/03, estando pendente a apresentação do relatório final pela Autoridade Policial.

0801085-65.2023.8.14.0050
– Realizado acordo de não persecução penal em 12/11/2024. Aguardando comprovação do pagamento.

0801209-19.2021.8.14.0050
– Ação Penal na qual se imputa o delito tipificado artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 244-B da Lei no 8.069/90, supostamente praticado em 18/11/2021, estando pendente a apresentação de alegações finais.

0801455-44.2023.8.14.0050
– Ação Penal na qual se imputa o delito tipificado artigos 33 da Lei nº 11.343/06, supostamente praticado em 07/08/2023, estando em fase de instrução.

0801584-83.2022.8.14.0050
– Ação Penal na qual se imputa o delito tipificado artigos 155, §4º, I e IV do Código Penal, supostamente praticado em 07/10/2022 em desfavor da vítima CAMILA PEREIRA DA SILVA, estando pendente a apresentação de resposta à acusação.

0801879-23.2022.8.14.0050
– Inquérito Policial para apuração do delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, estando pendente a citação do flagranteado.

0802181-18.2023.8.14.0050
– Inquérito Policial para apuração do delito tipificado no artigo 157, §2º, II e ­§2º-A do Código Penal, supostamente praticado em 19/11/2023 estando pendente a apresentação de relatório final pela Autoridade Policial.

Destaco que nos autos nº 0800421-68.2022.8.14.0050 o custodiado foi posto em liberdade no dia 16/04/2022, nos autos nº 0801209-19.2021.8.14.0050 foi posto em liberdade no dia 20/11/2021, nos autos nº 0801455-44.2023.8.14.0050 foi posto em liberdade no dia 09/08/2023 e nos autos nº 0801584-83.2022.8.14.0050 foi posto em liberdade em 10/10/2022 e nos autos nº 0802181-18.2023.8.14.0050 foi posto em liberdade em 21/11/2023, em todos os casos com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pelo que consta dos autos, é
possível verificar que os custodiados WELLINGTON LIMA SOARES e DAVID SANTOS DA SILVA descumpriram deliberadamente as medidas cautelares diversas da prisão aplicadas em outros autos, e retornaram a praticar delitos do que se extrai que a aplicação de medidas cautelares não seja suficiente para coibir a reiteração delitiva.
[...]

(grifo nosso)

Ressalta-se o descumprimento de medidas cautelares deferidas anteriormente decorrentes de outros processos, evidenciando claramente a insuficiência da aplicação de outras medidas nos autos em análise diante o risco concreto de reiteração delitiva e, consequentemente, ameaças à ordem pública.

Assim, com vistas aos indícios de autoria e materialidade no IPL nº 00210/2024.100597-8 e dos demais documentos que complementam as informações indispensáveis para análise do cabimento da prisão preventiva e possível substituição por medidas cautelares diversas, conclui-se pela necessidade da custódia ao longo da instrução processual. Nesse sentido, versa a jurisprudência do STJ:

AGRAV
O REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pela instância precedente, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do agravante, reveladas pela quantidade e natureza da droga localizada - 140g de cocaína -, circunstâncias que, somadas à apreensão de arma de fogo, o envolvimento de um adolescente e ao fato de ter sido preso em flagrante em ponto de venda de drogas, indicam o risco ao meio social.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 981.360/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.) (grifo nosso)

Isto Posto, a custódia do paciente está mantida até o momento devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, conforme orienta o Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA, qual seja:

“As qualidades pessoais são
irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus,
mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (grifo nosso)

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem do
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 15 de abril de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/04/2025